Tribunal: TJSP
Processo: 1501823-03.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória (art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06).
Recurso Ministerial buscando a aplicação da circunstância agravante da reincidência com relação a Jeferson, e o afastamento da causa de diminuição constante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 com relação a Marcio.
Recurso de Jeferson arguindo,

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória (art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06).
Recurso Ministerial buscando a aplicação da circunstância agravante da reincidência com relação a Jeferson, e o afastamento da causa de diminuição constante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 com relação a Marcio.
Recurso de Jeferson arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas obtivas, tendo em vista que os policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado ofenderam a inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. No mérito, buscou a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, e fixação de regime inicial mais brando.
Recurso de Marcio arguindo, preliminarmente, a inépcia da exordial acusatória. No mérito, buscou a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, fixação de regime inicial aberto, e, por fim, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Preliminar de ofensa à inviolabilidade domiciliar – afastada - Policiais Civis que atuaram no limite de suas atribuições, prendendo os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, que tem natureza permanente. Qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante (art. 301, CPP). Estado flagrancial configurado, não havendo ilegalidade na atuação dos agentes – Inviolabilidade do domicílio que não é um princípio absoluto, sendo que, a própria Constituição Federal autoriza o seu ingresso na hipótese de consentimento do morador e em caso de flagrante delito – Delito de tráfico de drogas que é um crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permitindo o estado de fragrância a qualquer momento.
Preliminar de inépcia da Inicial. Inocorrência. Peça inaugural acusatória devidamente delineada, permitindo aos recorrentes a exata compreensão dos fatos delituosos que lhes foram imputados
Preliminares afastadas.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante delito – Apreensão de 152 porções de maconha (peso aprox. 495g), 200 porções de cocaína (peso aprox. 360g) e 350 porções de crack (peso aprox. 175g) – Réus que negaram a prática do delito – Versões dos acusados que não encontram amparo nos autos – Policiais civis que apresentaram versões coesas e hormônicas entre si – Réus que foram surpreendidos no interior de uma residência – Local utilizado para o armazenamento de drogas – Tráfico de drogas evidenciado pelo conjunto probatório colhido.
Dosimetria – Penas-bases fixadas no mínimo legal – Na segunda fase, reconhecimento e aplicação da circunstância agravante da reincidência (específica) com relação ao réu Jeferson – Na terceira fase, exasperação decorrente da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, para ambos os réus – Afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, aplicada somente para Marcio.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos por falta de amparo legal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado. Recursos Defensivos desprovidos.
Recurso Ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501823-03.2019.8.26.0540,
da Comarca de Santo André, em que são
apelantes/apelados MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS e JEFERSON FELIPE
DA SILVA LIMA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
Defensivos, e deram provimento ao recurso Ministerial, redimensionando a pena de
Marcio Luiz de Oliveira Martins para 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa,
no valor unitário mínimo, e de Jeferson Felipe da Silva Lima ao patamar de 07 anos de
reclusão, e 700 dias-multa, nos termos deste Voto, mantendo, no mais, a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO
VALALA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 2/25
Voto no 10.572
Apelação no 1501823-03.2019.8.26.0540
Comarca: Santo André 1a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: 1) Marcio Luiz de Oliveira Martins (preso)
2) Jeferson Felipe da Silva Lima (preso)
3) Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
(art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei
no 11.343/06).
Recurso Ministerial buscando a aplicação da circunstância
agravante da reincidência com relação a Jeferson, e o
afastamento da causa de diminuição constante do art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06 com relação a Marcio.
Recurso de Jeferson arguindo, preliminarmente, a nulidade das
provas obtivas, tendo em vista que os policiais que realizaram a
prisão em flagrante do acusado ofenderam a inviolabilidade
domiciliar, prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição
Federal. No mérito, buscou a absolvição por insuficiência
probatória. Pleitos subsidiários de afastamento da causa de
aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, e
fixação de regime inicial mais brando.
Recurso de Marcio arguindo, preliminarmente, a inépcia da
exordial acusatória. No mérito, buscou a absolvição por
insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de fixação da pena-
base no mínimo legal, afastamento da causa de aumento
prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, fixação de
regime inicial aberto, e, por fim, substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos.
Preliminar de ofensa à inviolabilidade domiciliar afastada -
Policiais Civis que atuaram no limite de suas atribuições,
prendendo os acusados pela prática do crime de tráfico de
drogas, que tem natureza permanente. Qualquer pessoa do
povo pode prender em flagrante (art. 301, CPP). Estado
flagrancial configurado, não havendo ilegalidade na atuação
dos agentes Inviolabilidade do domicílio que não é um
princípio absoluto, sendo que, a própria Constituição Federal
autoriza o seu ingresso na hipótese de consentimento do
morador e em caso de flagrante delito Delito de tráfico de
drogas que é um crime permanente, cuja consumação se protrai
no tempo, permitindo o estado de fragrância a qualquer
momento.
Preliminar de inépcia da Inicial. Inocorrência. Peça inaugural
acusatória devidamente delineada, permitindo aos recorrentes a
exata compreensão dos fatos delituosos que lhes foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 3/25
imputados
Preliminares afastadas.
Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante
delito Apreensão de 152 porções de maconha (peso aprox.
495g), 200 porções de cocaína (peso aprox. 360g) e 350
porções de crack (peso aprox. 175g) Réus que negaram a
prática do delito Versões dos acusados que não encontram
amparo nos autos Policiais civis que apresentaram versões
coesas e hormônicas entre si Réus que foram surpreendidos
no interior de uma residência
Local utilizado para o
armazenamento de drogas Tráfico de drogas evidenciado pelo
conjunto probatório colhido.
Dosimetria
Penas-bases fixadas no mínimo legal
Na
segunda fase, reconhecimento e aplicação da circunstância
agravante da reincidência (específica) com relação ao réu
Jeferson Na terceira fase, exasperação decorrente da causa de
aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06,
para ambos os réus Afastamento da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, aplicada somente
para Marcio.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos por falta de amparo legal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado. Recursos
Defensivos desprovidos.
Recurso Ministerial provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 141/147, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Maria Lucinda da Costa, ora adotado, acrescento que
Marcio Luiz de Oliveira Martins foi condenado às penas de 01 ano, 11 meses e 10 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 194 dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, e Jeferson Felipe da Silva Lima foi condenado às penas de 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, ambos como incursos no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei
no 11.343/06.
Foi vedado aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 4/25
Inconformados, apelaram tanto o Ministério Público
como os réus Marcio e Jeferson.
Pretende o D. Representante do Parquet a aplicação da
circunstância agravante da reincidência com relação a Jeferson, e o afastamento da
causa de diminuição constante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 com relação a
Marcio.
Inconformada,
apelou
a
Defesa
de
Jeferson.
Preliminarmente, arguiu a nulidade das provas obtivas, tendo em vista que os policiais
que realizaram a prisão em flagrante do acusado ofenderam a inviolabilidade domiciliar,
prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. No mérito, busca a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento
prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, e a fixação de regime inicial mais
brando (fls. 220/235).
Do mesmo modo, apelou a Defesa de Marcio.
Preliminarmente, arguiu a inépcia da exordial acusatória. No mérito, busca a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no
mínimo legal, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei
de Drogas, a fixação de regime inicial aberto, e, por fim, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 243/249).
Processados os recursos com contrarrazões Ministeriais
(fls. 238/249 e 258/259), e das Defesas (fls. 214/219 e 251/255), os autos subiram a esta
E. Corte de Justiça.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 5/25
desprovimento dos apelos Defensivos e pelo provimento do apelo Ministerial
(fls. 271/276).
É o relatório.
Preliminares
Inicialmente, argumenta a Defesa de Jeferson que a
atuação da Polícia Civil extrapolou os limites constitucionais de sua competência,
violando um domicílio e prendendo o acusado em flagrante delito.
Sem razão, entretanto.
Com efeito, no tocante à inviolabilidade do domicílio, a
própria Constituição Federal prevê hipóteses de exceção a tal direito, dentre as quais o
estado de flagrância (art. 5o, XI, da CF). São os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade que regem a apreciação do confronto de direitos individuais e fazem
prevalecer o direito da sociedade à segurança.
Narra o histórico do boletim de ocorrência que:
“(...) que na data de ontem, observou que um
indivíduo, ora identificado como Jeferson, adentrava uma casa situada
nas proximidades do ponto de venda de drogas, depois saía e se dirigia ao
'ponto', porém não chegou a visualizá-lo vendendo drogas, razão pela qual,
nesta data, novamente retornou ao local e assim que chegou, avistou outro
indivíduo saindo daquela mesma casa, tratando-se do ora indiciado
Márcio, o qual saiu da casa com uma pochete, foi em direção ao citado
'ponto de venda de drogas', onde conversou com um terceiro indivíduo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 6/25
identificado, possivelmente vendedor, ocasião em que ambos foram para
trás de um muro amarelo, onde não puderam ser vistos, mas permaneceram
por dez minutos, e depois disso, aquele indivíduo que seria o 'vendedor',
retornou ao ponto de vendas, ocasião em que Márcio se afastou do local,
porém permaneceu naquelas proximidades, pois se trata de uma praça, e
em determinado momento se encontrou com Jeferson, ali mesmo, na praça,
e ambos retornaram àquela casa, nela adentraram, depois de alguns
minutos, quando Márcio novamente saía, foi abordado pelo Policial Civil,
ora testemunha César, enquanto o condutor Carlos dirigiu-se a lateral da
casa, cuja janela dá acesso a uma viela, pois já imaginou que Jeferson
tentaria fugir, e fora exatamente assim que os fatos se deram, sendo
Jeferson surpreendido no momento em que tentava fugir pela janela.
Ao serem abordados, nada foi encontrado com
Jeferson, mas no bolso da calça de Márcio foi encontrada uma folha de
papel contendo informações que denotavam se tratar da contabilidade do
tráfico. Diante dessas evidências colhidas, além das evidências obtidas por
meio das campanas realizadas dois dias seguidos, adentraram a residência
em questão e lograram localizar no interior dela toda a droga ora
apreendida e o restante da contabilidade do tráfico (diversas folhas),
ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante aos indiciados (...)”
(fls. 09/10) (Destaquei) (sic).
Tratando-se o tráfico de entorpecentes de delito
permanente e, portanto, caracterizado o estado de flagrância (art. 303, do CPP), a
entrada na residência não implicou violação de domicílio.
Com efeito, em havendo estado de flagrância, o art. 301
do Código de Processo Penal é firme ao prever que qualquer um do povo poderá e as
Autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em
flagrante delito. A Polícia Civil está incluída neste rol.
Além disso, não há falar em inépcia da exordial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 7/25
acusatória, como pretende a Defesa de Marcio.
Como se verá adiante, os réus se defenderam das
acusações que lhes foram imputadas, o que somente corrobora o entendimento de que a
denúncia não é inepta.
Nesse diapasão:
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA.
1. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia,
especificou a participação dos recorridos no crime de
tráfico de drogas, apontando circunstâncias concretas que
dariam
azo
à
inauguração
do
processo
penal,
demonstrando a denúncia o nexo entre as condutas dos
recorridos e a prática tida por delituosa, a qual se amolda
perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, "não há como reconhecer a inépcia da denúncia se
a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de
forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a
narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo
a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação,
com base no artigo 41 do Código de Processo Penal"
(RHC 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014,
DJe 12/12/2014).
3. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que
"a superveniência da sentença penal condenatória
torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento
de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do
contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua
plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no
AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe
18/08/2015).
4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 8/25
628.671/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe 04/11/2015)
Assim sendo, rejeito a matéria preliminar, e passo à
análise meritória.
Mérito
Consta da denúncia que:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial
que, nos dias 09 e 10 de setembro de 2019, na residência na Estrada Cata
Preta, no 663, Vila João Ramalho, nesta Cidade e Comarca, imediações do
Centro Educacional Santo André “Cata Preta”, MARCIO LUIZ DE
OLIVEIRA MARTINS1 e JEFERSON FELIPE DA SILVA LIMA2,
qualificados à fls. 21 e 28, vendiam, guardavam e tinham em depósito,
para consumo de terceiros, 152 porções de 'maconha', 200 porções de
cocaína e 350 porções de cocaína na forma de 'crack', sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Apurou-se que os denunciados tinham em depósito e
guardavam dentro do imóvel acima indicado, as substâncias entorpecentes
mencionadas, as quais eram destinadas à venda.
No dia 09 de setembro de 2019, policiais se
dirigiram ao local para apurar o crime de tráfico de entorpecentes. Nesta
oportunidade, o denunciado JEFERSON foi visto saindo do imóvel
localizado na Estrada Cata Preta, no 663, Vila João Ramalho, Santo André
e se encaminhando até o ponto de venda de drogas, com o objetivo de
abastecer o vendedor.
1 23 anos à época dos fatos, solteiro, 2o grau incompleto, ajudante de pedreiro, desempregado, dá-se ao
uso de maconha e cocaína (fls. 21/22).
2 21 anos à época dos fatos, solteiro, 2o grau incompleto, desempregado, dá-se ao uso de maconha e
cocaína, já foi processado por tráfico de drogas (fls. 28/29).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 9/25
Porém, os policiais não conseguiram visualizar o
repasse das drogas. Assim, no dia seguinte, eles retornaram ao mesmo
local para continuar as investigações e desta vez visualizaram o
denunciado MARCIO saindo do aludido imóvel e se encaminhando até o
ponto de vendas para realizar o abastecimento. Os policiais ainda
observaram que o denunciado MARCIO portava uma pochete e conversou
com vendedor em local de difícil visualização, atrás de um muro.
Em seguida, o vendedor retornou à 'biqueira' e os
denunciados JEFERSON e MARCIO se encontraram e adentraram outra
vez no aludido imóvel. Após, quando o denunciado MARCIO novamente
saia do imóvel houve a abordagem policial. Neste momento, o denunciado
JEFERSON tentou fugir pela janela do imóvel, mas foi detido.
Realizada a revista pessoal, no bolso da calça do
denunciado MARCIO foi apreendida anotação da contabilidade do tráfico
de drogas. No interior do imóvel foram localizadas as substâncias
entorpecentes, além de diversas anotações da contabilidade do tráfico de
drogas.
O vendedor que mantinha contato com os
denunciados MARCIO e JEFERSON logrou êxito na fuga.
Pelas circunstâncias da prisão, além da quantidade
e a variedade das substancias entorpecentes apreendidas, restou
demonstrado que os denunciados visavam o consumo de terceiros”. (fls.
69/70).
A denúncia foi recebida em 29/11/2019 (fls. 131/134).
A materialidade do delito restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação preliminar (fls. 15/18), e laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 112/115), bem como pelas demais provas amealhadas aos
autos.
A autoria, por sua vez, é inconteste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 10/25
Quando da prisão em flagrante delito, oportunizados a se
manifestarem, os réus Marcio e Jeferson optaram pelo silêncio (fls. 06 e 07).
Em juízo, o réu Marcio disse que: “Eu não estava na
casa, Vossa Excelência. Eu passando, como a testemunha depôs, eu estava vindo da
Vila Lusita aquele dia, que eu ia entregar um currículo para um conhecido meu, eu
trabalhei de ajudante de obra, eu fui comprar uma capinha de RG, que o meu RG
estava todo esbagaçado, eu fui entregar o meu RG, entreguei para o moço e ainda falei
para o Cristiano, 'vamos embora junto? Eu vou tomar uma água rapidinho, que eu vim
andando'. Na hora que a viatura chegou, o policial olhou para a minha cara e falou:
'Vem aqui', eu falei: 'Eu não vou aí não'. Ele 'vem aqui sim'. Aí eu fui tentar andar, ele
foi e me pegou”. Além disso, declarou que um dos policiais colocou um caderno em seu
bolso (fls. 184/187).
Em juízo, o réu Jeferson negou a prática criminosa. Disse
que não sabe quem guardava as drogas. Acredita que os policiais lhe imputaram o
delito, pois ele tem “passagem”. Não conhecia Marcio. Estava passando pelo local dos
fatos, pois ia jogar futebol. Não chegou a ver se os policiais colocaram algo no bolso de
Marcio. Os policiais o levaram para uma casa desconhecida. No local, havia drogas e
folhas rasgadas espalhadas pelo chão. No outro processo pelo qual foi condenado
(tráfico de drogas), foi pago para levar uma bolsa de um local para outro, mas não sabia
o que havia dentro (fls. 188/192).
Ouvida apenas em juízo, a testemunha Cristiano Simões
Barbosa disse que conhece Marcio, pois moram na mesma comunidade. No dia do
ocorrido, estava indo buscar suas filhas na escola, próximo do local dos fatos, quando
encontrou com Marcio, o qual lhe disse que estava indo beber uma água, pois tinha que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 11/25
fazer um “trampo”. Após pegar as filhas, o depoente desceu a rua e já viu Marcio
algemado. Não presenciou a abordagem. Sabe que Marcio é usuário de drogas. Não
conhece Jeferson (fls. 177/181).
Ouvida apenas em juízo, a testemunha Cristiano Oliveira
da Silva disse que conhece Marcio da comunidade, sendo que já viu ele fumando
maconha. Nunca viu Jeferson (fls. 182/183).
Ouvido na fase inquisitiva, o Policial Civil Carlos Alberto
de Souza relatou que: “(...) que na data de ontem iniciou uma investigação juntamente
com seu colega de trabalho, ora testemunha César, junto ao local dos fatos, visto terem
conhecimento que se trata de 'ponto de venda de drogas' a uma distância de cem
metros do Centro Educacional de Santo André, bairro Cata Preta, local este em que
existe uma praça, com brinquedos ao ar livre, para crianças, pois além do centro
educacional, há ainda uma creche e um posto de saúde nas proximidades da praça.
Esclarece o depoente, que na data de ontem, observou que um indivíduo, ora
identificado como Jeferson, adentrava uma casa situada nas proximidades do ponto
de venda de drogas, depois saía e se dirigia ao 'ponto', porém não chegou a visualizá-
lo vendendo drogas, razão pela qual, nesta data, novamente retornou ao local e assim
que chegou, avistou outro indivíduo saindo daquela mesma casa, tratando-se do ora
indiciado Márcio, o qual saiu da casa com uma pochete, foi em direção ao citado
'ponto de venda de drogas', onde conversou com um terceiro indivíduo não
identificado, possivelmente vendedor, ocasião em que ambos foram para trás de um
muro amarelo, onde não puderam ser vistos, mas permaneceram por dez minutos, e
depois disso, aquele indivíduo que seria o 'vendedor', retornou ao ponto de vendas,
ocasião em que Márcio se afastou do local, porém permaneceu naquelas proximidades,
pois se trata de uma praça, e em determinado momento se encontrou com o outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 12/25
indiciado (Jeferson), ali mesmo, na praça, e ambos retornaram àquela casa, nela
adentraram, depois de alguns minutos, quando Márcio novamente saía da casa,
quando foi abordado pela testemunha César, enquanto o depoente dirigiu-se a lateral
da casa, cuja janela dá acesso a uma viela, pois já imaginou que Jeferson tentaria
fugir, e foi exatamente assim que os fatos se deram, pois Jeferson foi surpreendido pelo
depoente tentando fugir pela janela. Ao serem abordados, nada foi encontrado com
Jeferson, mas no bolso da calça de Márcio foi encontrada uma folha de papel
contendo informações que denotavam se tratar da contabilidade do tráfico. Diante
dessas evidências colhidas, além das evidências obtidas por meio das campanas
realizadas dois dias seguidos, adentraram a residência em questão e lograram
localizar no interior dela, toda a droga ora apreendida e o restante da contabilidade
do tráfico (diversas folhas), ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante aos
indiciados que foram apresentados nesta Especializada, na presença desta Autoridade
Subscritora. Informa ainda, o depoente, que toda essa movimentação acima descrita se
deu em meio a praça existente entre o Centro Educacional já mencionado, além de uma
creche e um posto de saúde, sendo certo que nesta praça, existe um parque ao ar livre
com brinquedos e crianças transitando em meio a venda de entorpecentes, uma vez que
o ponto se situa próximo a um muro amarelo que circunda a praça, muro este que
possui uma abertura que dá acesso a rua de trás daquele centro educacional, em em
referida rua está situada a casa na qual Jeferson e Márcio foram detidos, os quais
fazem a função de 'abastece', ou seja, pegam a droga da casa e levam até os
'vendedores' que permanecem no ponto de venda de drogas. Afirma ainda, o depoente,
que aquele terceiro indivíduo que aparentava ser o vendedor, conseguiu fugir, sem ser
identificado, mas ele certamente estava vendendo, pois caminhava com uma sacola nas
mãos, em meio ao parque, então pessoas se aproximavam, entregavam algo a ele,
possivelmente dinheiro, mas ele, de forma dissimulada, dirigia-se para trás do muro
amarelo com o comprador (usuário de drogas), para não ser visto entregando a droga,
porém, fugiu quando percebeu que os comparsas estavam sendo presos”. (fls. 02/03)
(Destaquei) (sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 13/25
Em juízo, o Policial Civil Carlos Alberto de Souza narrou
que havia denúncia de que no local dos fatos, um indivíduo de prenome 'Mateus' estaria
praticando o comércio espúrio de drogas. Assim, juntamente com seu parceiro, foi até o
local e lá ficou observando a movimentação durante dois dias. Foi possível observar os
réus entrando e saindo de uma casa, a qual se suspeitava que servia como local de
armazenamento de entorpecente. Em algumas das vezes que os acusados saíam da casa,
iam em direção a um ponto de venda de drogas levando algo, o que parecia ser
entorpecente. Em dado momento, o depoente e seu colega decidiram cercar a casa para
surpreender os réus, que estavam lá dentro. Com um dos acusados foram encontrados
papéis com anotações referentes o tráfico, um celular e dinheiro. Já no imóvel, foram
encontrados os entorpecentes. Asseverou que os dois réus estavam ocupando a casa,
inclusive, as chaves foram encontradas com eles. O ponto de drogas que os acusados
abasteciam ficava em um “centro”, onde funciona uma creche, uma escola, um clube e
um posto de saúde. Não encontraram o indivíduo de prenome 'Mateus'. O depoente
demonstrou certa confusão ao apontar em quem seria Marcio e quem seria Jeferson, e
qual teria sido exatamente o 'papel' deles durante a campana realizada (fls. 156/171).
Ouvido na fase extra judicial, o Policial Civil Cesar Paulo
Gazda disse que: “(...) que na data de ontem iniciou uma investigação juntamente com
seu colega de trabalho, ora condutor Carlos, junto ao local dos fatos, visto terem
conhecimento que se trata de 'ponto de venda de drogas' a uma distância de cem
metros do Centro Educacional de Santo André, bairro Cata Preta, local este em que
existe uma praça, com brinquedos ao ar livre, para crianças, pois além do centro
educacional, há ainda uma creche e um posto de saúde nas proximidades da praça.
Esclarece o depoente, que na data de ontem, observou juntamente com seu colega
Carlos, que um indivíduo, ora identificado como Jeferson, adentrava uma casa
situada nas proximidades do ponto de venda de drogas, depois saía e se dirigia ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 14/25
'ponto', porém não chegou a visualizá-lo vendendo drogas, razão pela qual, nesta data,
retornaram novamente ao local e assim que chegaram, avistaram outro indivíduo
saindo daquela mesma casa, tratando-se do ora indiciado Márcio, o qual saiu da casa
com uma pochete, foi em direção ao citado 'ponto de venda de drogas', onde
conversou com um terceiro indivíduo não identificado, possivelmente vendedor,
ocasião em que ambos foram para trás de um muro amarelo, onde não puderam ser
vistos, mas permaneceram por dez minutos, e depois disso, aquele indivíduo que seria o
'vendedor', retornou ao ponto de vendas, ocasião em que Márcio se afastou do local,
porém permaneceu naquelas proximidades, pois se trata de uma praça, e em
determinado momento se encontrou com o outro indiciado (Jeferson), ali mesmo, na
praça, e ambos retornaram àquela casa, nela adentraram, depois de alguns minutos,
quando Márcio novamente saía da casa, foi abordado pelo depoente, enquanto isso,
seu colega de trabalho, Carlos dirigiu-se a lateral da casa, cuja janela dá acesso a
uma viela, e surpreendeu Jeferson tentando fugir pela janela. Ao serem abordados,
nada foi encontrado com Jeferson, mas no bolso da calça de Márcio foi encontrada
uma folha de papel contendo informações que denotavam se tratar da contabilidade
do tráfico. Diante dessas evidências colhidas, além das evidências obtidas por meio
das campanas realizadas dois dias seguidos, adentraram a residência em questão e
lograram localizar no interior dela, toda a droga ora apreendida e o restante da
contabilidade do tráfico (diversas folhas), ocasião em que foi dada voz de prisão em
flagrante aos indiciados que foram apresentados nesta Especializada, na presença
desta Autoridade Subscritora. Informa ainda, o depoente, que toda essa movimentação
acima descrita se deu em meio a praça existente entre o Centro Educacional já
mencionado, além de uma creche e um posto de saúde, sendo certo que nesta praça,
existe um parque ao ar livre com brinquedos e crianças transitando em meio a venda
de entorpecentes, uma vez que o ponto se situa próximo a um muro amarelo que
circunda a praça, muro este que possui uma abertura que dá acesso a rua de trás
daquele centro educacional, em em referida rua está situada a casa na qual Jeferson e
Márcio foram detidos, os quais fazem a função de 'abastece', ou seja, pegam a droga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 15/25
da casa e levam até os 'vendedores' que permanecem no ponto de venda de drogas.
Afirma ainda, o depoente, que aquele terceiro indivíduo que aparentava ser o
vendedor, conseguiu fugir, sem ser identificado, mas ele certamente estava vendendo,
pois caminhava com uma sacola nas mãos, em meio ao parque, então pessoas se
aproximavam, entregavam algo a ele, possivelmente dinheiro, mas ele, de forma
dissimulada, dirigia-se para trás do muro amarelo com o comprador (usuário de
drogas), para não ser visto entregando a droga, porém, fugiu quando percebeu que os
comparsas estavam sendo presos”. (fls. 04/05) (Destaquei) (sic).
Ouvido em juízo, o Policial Civil Cesar Paulo Gazda
declarou que foi o responsável pela abordagem de Marcio, sendo que com ele
encontrou um papel de contabilidade de tráfico. Dentro da casa encontrou cerca de
setenta porções de entorpecente. O imóvel servia como um depósito de drogas. Viu os
dois acusados entrando e saindo da casa. Os réus confessaram informalmente que eram
responsáveis por abastecer o ponto de venda de drogas (fls. 172/176).
É inquestionável a validade dos depoimentos prestados
pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam,
podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não
têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada
no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 16/25
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ,
6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES
POLICIAIS.
O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo
é harmônico com o conjunto probatório Validade No
que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas
e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra
prova que se produza nos autos; por gozarem de fé
pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas,
até que se prove o contrário. Cálculo da Pena Tráfico
de entorpecentes Imposição de privação de liberdade
superior a quatro anos Inaplicabilidade da conversão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 17/25
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por
não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art.
44, do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter
sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do
CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Não é crível que os policiais incriminariam os réus de
forma gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-los à prática da
traficância. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais
depoimentos não mereçam total credibilidade.
Com efeito, a traficância de drogas restou evidenciada
pela prisão em flagrante, que é a certeza visual do fato, pelos depoimentos dos policiais
em juízo, que estão de acordo com aqueles prestados na fase policial (fls. 02/03 e
04/05), e demais circunstâncias do caso concreto, incluindo a prisão em flagrante, que
ocorreu próximo à local conhecido como ponto de comércio espúrio.
Registra-se, por oportuno, que pequenas divergências ou
imprecisões entre os relatos não prejudicam o contexto. Ao contrário, são esperadas,
fruto da visão e posição de cada observador, e justificáveis ante o decurso do tempo e,
principalmente, as inúmeras abordagens que diariamente efetuam. Frise-se que o fato do
Policial Civil Carlos Alberto de Souza durante a fase inquisitiva divergir um pouco de
seu relato em juízo, não torna os depoimentos de menor valia, nem tampouco atinge o
essencial do que pretenderam esclarecer.
Vale mencionar:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 18/25
“Pequenos dissensos na prova oral, concernentes a
aspectos acidentais, não afetam a substância do fato objeto
da prova: vale dizer, a materialidade e a autoria do delito.
É da substância que, principalmente, releva a prova,
embora isso não implique afirmar que, a priori, a
defectividade da prova no plano dos acidentes seja sempre
desprezável. Nunca é demais observar que nenhuma
substância, no universo criado, se manifesta sem
predicamentos
acidentais.
Por
si
sós,
contudo,
dissonâncias que não afetam a substância do fato
provativo não podem merecer menoscabo em seu fim
indutivo. Nessa linha, a Corte, em muitos precedentes, tem
observado que pequenas discrepâncias em matéria
acidental não desvalorizam os depoimentos postos em
contraste: “As pequenas contradições na prova decorrem
das próprias imperfeições do psiquismo humano,
agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é
realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho
demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se,
embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os
depoimentos
nos
pontos
essenciais,
quanto
às
circunstâncias decisivas do fato” (7a Câmara juiz José
Habice RJDTACRIM 6/78)
Anota-se, ainda, que, para a configuração do delito de
tráfico de drogas, não se faz necessária prova da mercancia, pois o simples fato de,
com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda
que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalto o ensinamento de Fernando de Almeida Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente,
constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio,
exemplificativamente,
a
quantidade
apreendida
de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação
e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 19/25
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando
o propósito de venda a varejo”.
Assim, de rigor a manutenção da condenação dos réus
como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Bem reconhecida, ainda, a causa de aumento de pena
prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, eis que o delito foi inquestionavelmente
cometido nas dependências de estabelecimentos de ensino, hospitalar e sede recreativa.
Em comentários à referida causa de aumento, Nucci3
elucida que: “Quanto maior for a aglomeração de pessoas, mais fácil, ágil e
disseminado torna-se a mercancia da droga, razão pela qual se justifica a causa de
aumento de pena”.
Desse modo, a causa de aumento deve ser mantida.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
Jeferson Felipe da Silva Lima
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, e do art. 42, da Lei de Drogas, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo
legal, ou seja, em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes,
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5a ed. rev.atual. ampl., São
Paulo, RT, 2010, p. 387).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 20/25
foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, a qual deixou de ser
aplicada, uma vez que foi usada para afastar o 'redutor' na fase seguinte. Neste ponto,
recorreu o Ministério Público, e com razão, a meu ver.
De fato, era de rigor a aplicação da já citada circunstância
agravante, pois utilização da reincidência como agravante genérica e circunstância que
afasta a causa de diminuição da pena do crime de tráfico não caracteriza 'bis in idem'.
Nesse seguimento, assim decidiu o C. STJ recentemente:
“A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza
com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado que necessário,
dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice
e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam
em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais
distintas de um mesmo instituto. Precedentes.” (AgRg no
HC 468.578/MG, j. 19/02/2019)
Assim, exaspero a reprimenda no patamar de 1/5, por se
tratar de recidiva específica4, perfazendo 06 anos de reclusão, e 600 dias-multa, no
valor unitário mínimo
Na derradeira etapa, presente a causa de aumento
prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, a pena foi elevada em 1/6, o que, com
a modificação acima procedida, resulta na reprimenda final de 07 anos de reclusão, e
700 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Marcio Luiz de Oliveira Martins
4 Processo no 0001017-76.2018.8.26.0540 Art. 33, caput, da Lei de Drogas Data do fato: 11/06/2018
Trânsito em julgado para o MP e para a Defesa em 17/09/2018 (fls. 45/46).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 21/25
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, e do art. 42, da Lei de Drogas, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo
legal, ou seja, em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes.
Na derradeira etapa, a reprimenda foi reduzida à razão
máxima de 2/3 pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33,
da Lei no 11.343/06. Sem prejuízo, presente a causa de aumento prevista no art. 40,
inciso III, da Lei no 11.343/06, a pena foi elevada em 1/6, resultando na reprimenda
final de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 194 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Neste ponto recorreu o Ministério Público, buscando,
fundamentadamente, o afastamento da já citada causa de diminuição, e com razão, a
meu ver.
Data vênia, respeitado o entendimento trazido na r.
sentença, não era caso de aplicação do 'redutor' de pena, previsto no art. 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, eis que o acusado foi preso em flagrante, em local conhecido como
ponto de tráfico, com considerável quantidade drogas variadas [152 porções de
maconha, 200 porções de cocaína e 350 porções de crack], sem comprovar exercício
de atividade lícita, e todas as circunstâncias do caso concreto indicam sua relação com a
criminalidade, e dedicação às atividades criminosas.
Nesse sentido, bem constou do Parecer da d. Procuradoria:
“Escusada a insistência, a quantidade considerável de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 22/25
drogas, somada às circunstâncias concretas do caso (atos
de venda pretérito, local conhecido como ponto de tráfico,
tentativa de fuga de um dos apelados), conferem
verossimilhança à proposição de que os agentes possuíam
sério envolvimento com o tráfico, não se tratando, ambos,
de neófitos.
Impossível que 'trabalhassem' por conta própria, em
conhecido ponto de venda de entorpecentes, de forma
estruturada.
O tráfico não se estabelece por si só.
Aquele que desfruta de um determinado ponto de venda
está inserido em cadeia criminosa.
O fato de MARCIO ser primário, por si só, não deveria
ser fator determinante à fixação do benefício”. (fls. 275).
Em resumo, as circunstâncias do caso concreto indicam
dedicação às atividades criminosas, o que impede a concessão do redutor de pena.
Assim, nos termos postulados pelo Ministério Público,
afasto o redutor de pena aplicado, tornando a reprimenda definitiva no patamar de 05
anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Foi fixado regime inicial fechado na r. sentença para
ambos os réus, que ora mantenho. O regime inicial adequado para o crime de tráfico de
drogas é mesmo o inicial fechado. Todo indivíduo que participa de narcotráfico revela
extrema periculosidade.
O crime em tela intranquiliza a população e vem
crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de
ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o
malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 23/25
suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.
No mais, por falta de amparo legal, não é o caso de se
substituir a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos. Sabemos que é
vedada tal substituição, nos termos do art. 44, da Lei de Drogas, vez que se trata de
crime equiparado a hediondo.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
“Crime hediondo - Entorpecente - Tráfico - Substituição
da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de
direito - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei
9.714/98, direcionada aos pequenos delitos, oportunizando
ao condenado uma chance de adequar-se ao meio social
sem que, para isso, tenha de ser segregado, com a Lei
8.072/90, que visa tratar com maior severidade os
apenados por delitos odiosos.” (TJRS) RT 771/688
“Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda
privativa de liberdade por restritiva de direitos -
Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98
com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime
aos hediondos, punindo o traficante com maior
severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de
benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de
regime.” (TJAP) RT 772/617
É bem verdade que o Senado Federal editou a Resolução
no 05/2012, que dispõe:
“Art. 1o É suspensa a execução da expressão 'vedada a
conversão em penas restritivas de direitos' do § 4o do art.
33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 24/25
No entanto, a decisão pela inconstitucionalidade do art.
44, da Lei no 11.343/06, deu-se incidenter tantum pelo C. Supremo Tribunal Federal,
em maioria apertada, e a Resolução foi editada com o intuito de expandir os limites
subjetivos do decisum.
Não
obstante,
apesar
da
suspensão
por
inconstitucionalidade do contido no § 4o do art. 33, tem-se que o art. 44 da mesma lei
continua em pleno vigor, o qual dispõe:
“Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e
34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de
sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória,
vedada a conversão de suas penas em restritivas de
direitos.”
Nem se alegue que a Lei no 11.464/07, por ser posterior à
Lei de Drogas, teria revogado seu art. 44, eis que já decidiu esta C. 8a Câmara de Direito
Criminal:
“(...) Quanto à vigência do referido dispositivo legal,
consigno que, diferente do aduzido pela D. Defensora, não
foi este derrogado ante a promulgação da Lei no
11.464/07, que, dentre outras providências, possibilitou a
concessão de liberdade provisória condicionada a
prestação de fiança para acusados da prática de delitos
hediondos.
Muito embora promulgado posteriormente à Lei de
Drogas, o citado diploma legal versa de modo genérico
sobre os crimes hediondos e equiparados, enquanto aquela
trata exclusivamente do crime de tráfico de drogas e afins.
Nesta toada, a norma especial sempre prevalecerá sobre a
geral, ainda que esta promulgada posteriormente, em
atenção ao critério da especialidade (“lex specialis derogat
generali”), sendo descabido falar, pois, que a Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501823-03.2019.8.26.0540 - Santo André - VOTO No 25/25
11.464/07 revogou o artigo 44, da Lei no 11.343/06, no
que tange a vedação à liberdade provisória. Neste sentido,
aponto o precedente da C. Câmara, acima colacionado.
(...)”
Habeas Corpus no 2186306-58.2014.8.26.0000, Rel.
Alcides Malossi, 8a Câmara de Direito Criminal do TJSP,
j. 18/12/2014.
Além disso, o tratamento mais rigoroso estabelecido na
Lei no 11.343/06 é incompatível com a aplicação do referido benefício ou, ainda, com a
concessão de sursis.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos Defensivos, e dou provimento ao recurso Ministerial, redimensionando a
pena de Marcio Luiz de Oliveira Martins para 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583
dias-multa, no valor unitário mínimo, e de Jeferson Felipe da Silva Lima ao patamar
de 07 anos de reclusão, e 700 dias-multa, nos termos deste Voto, mantendo, no mais, a
r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora